Tribunal: TJPA
Processo: 0017528-06.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017528-06.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONFORME PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão de ID nº 18595245, no que se refere a fixação de honorários sucumbenciais, com o argumento de que o embargado foi vencido, em parte, no que relação ao pedido de danos morais.

Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este tribunal firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no
princípio da causalidade
,
posto que foi a parte ré, ora embargante, quem deu causa à propositura da ação.

À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau.

Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.

Embargos de Declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
José Carlos Ribeiro.

Em síntese, o autor narrou possuir direito a receber o valor correspondente ao período de janeiro a junho de 2016, referente ao aluguel de imóvel realizado com o Estado do Pará, conforme contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, o qual deveria ter sido encerrado no dia 07/01/2016, porém, só foi devolvido no dia 13/06/2016, ou seja, 6 meses após a data acordada em contrato.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, condenando o Estado do Pará nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de dano moral, entendo pela sua improcedência. Com efeito, o mero descumprimento contratual pelo réu em não entregar o imóvel no estado em que recebeu não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu na presente hipótese.

(..)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, razão pela qual condeno o Réu pagar ao autor o valor referente ao aluguel do imóvel no período de 07/01/2016 até 13/06/2016, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a incidir desde quando a verba deveria ter sido paga

Condeno o Réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas, por se tratar de ente isento.”

Inconformado, a parte autora interpôs
Apelação Cível
, alegado que a sentença de 1º grau deveria ser reforma, vez que não existe débito de aluguel, pois o autor recusou-se a receber, na data pactuada, as chaves do imóvel.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi
conhecido
o recurso de Apelação interposto, sendo
negado provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Contra esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão no que se refere a fixação de honorários sucumbenciais, vez que o embargado foi vencido quanto ao pedido de danos morais.

Em contrarrazões, a parte embargada alegou que o embargante não possui razão, uma vez que, em obediência ao
princípio da causalidade
, a referida verba não é devida, haja vista, ter sido o embargante quem deu causa a presente ação, requerendo, deste modo, a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver omissão no Acórdão embargado, argumentando omissão no que se refere a fixação de honorários sucumbenciais.

Pois bem, a alegação do embargante não merece prosperar, tendo em vista não haver omissão no Acórdão embargado em relação a fixação de honorário sucumbencial, haja vista, ser aplicável, na espécie, o
princípio
da
causalidade

que atribui àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

Neste sentido, não resta dúvida que o embargante deu causa a ação, por não ter feito o pagamento dos valores referentes a 6 meses de aluguel do imóvel ao qual deveria ter devolvido. Portanto, entendo que se aplica a espécie o
princípio
da
causalidade
, na forma do art. 85, §§§ 1.º, 2.º e 3.º, I, do CPC.

Deste modo, não merece reforma o Acórdão recorrido em relação a omissão na fixação de ônus de sucumbência ao embargado, por força do princípio da causalidade, tendo em vista não haver dúvida quanto a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em decorrência do princípio da causalidade," os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda "(
REsp 1435585/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/9/2015).
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios.
Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

No mesmo sentido este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5-À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. Destarte, diante da resistência da ora agravante à pretensão do autor, de modo a justificar a propositura da presente ação, a manutenção da sentença se impõe.

6-
Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.
(grifo nosso)

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048738-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/03/2021)

Por conseguinte, alega também que na causa em que a Fazenda Pública é parte deve ser aplicada a taxa SELIC, uma única vez, em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Verifica-se que na data do fato, estava em vigor a Emenda Constitucional n° 113/19, devendo, deste modo ser aplicada a taxa IPCA-E.

Ante o exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que não houve omissão no Acórdão recorrido, deste modo,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024